Tribunal: CARF
Processo: 14485.001904/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001904/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.047 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
AIR LIQUIDE COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/05/2000
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
VALORES
DEVIDOS.
PORTARIA
SRF
N.o
2.609/01.
AGENTE
ARRECADADOR
RESPONSÁVEL. CEF. PROCEDÊNCIA.
deve ser afasta a cobrança do débito fiscal dos valores que o contribuinte obrou
comprovar serem indevidos em razão de não ter dado causa em razão de atos
lesivos ao fisco praticado por intermédio instituição financeira responsável por
chancelar os recolhimentos dos tributos, pois cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito,
deve ser afastada exigência fiscal.
Nos termos do art. 46 da Portaria SRF n. 2.609/01, que regula a rede
arrecadadora de Receita federal, o agente arrecadador é responsável pelas
ações e omissões de seus funcionários ou prepostos, sendo a Caixa Econômica
Federal responsável pelo repasse do tributo devido aos cofres da União
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, Vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian
Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, João
Maurício Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001904/2007-46
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001904/2007-46

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de AIR LIQUIDE COMERCIAL LTDA.,
tendo sido julgada improcedente a impugnação apresentada, para segundo o Relatório Fiscal que
integra a NFLD (fls. 18 e 19), exigência de contribuições previdenciárias referentes à parte
descontada dos segurados empregados, ao período de 10/1999 a 05/2000, no que tange à cota
patronal.
A decisão notificação encontra-se nas e-fls. 251/255.
Por bem descrever os fatos narrados, tomo por empréstimo o relatório da
Resolução n. o 2301000.401, de 14 de agosto de 2013, proferida no presente processo, da qual
teve como objetivo juntada de cópia de processo judicial que envolve acusação de possível
fraude por parte da Caixa Econômica federal, assim transcrito:
“Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência efetuada pelo Serviço da
Receita Previdenciária da Gerência Executiva do INSS São Paulo Sul-SP, com base no
art. 63 da Portaria MPS no 88/2004.
Antes da efetiva análise da procedência do pedido, entendo necessário fazer uma breve
síntese do histórico do referido processo.
O contribuinte em referência teve lavrada contra si a Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito no 35.418.6515, compreendendo as contribuições devidas à Seguridade
Social referentes à parte da empresa, à destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho e as destinadas aos terceiros em competências
compreendidas no período de 10/1999 a 05/2000;
Informa o Relatório Fiscal (fls. n.o 25 a 26) que a empresa em tela foi fiscalizada em
decorrência de solicitação da Delegacia de Prevenção e Repressão a Crimes
Previdenciários – Inquérito Policial n.o 141522/ 2000DELEPREV/ SR/DPF/SP em
Ofício n.o 25.173/2000DELEPREV/SR/DPF/SP;
Segundo informações apresentadas pela recorrente em sua defesa, a mesma quando da
solicitação de Certidão Negativa de Débito recebeu informação de que havia ausência
de contribuição em competências, para as quais possuía guias devidamente
autenticadas;
Estranhando o fato, a recorrente resolveu auditar todos os documentos que possuía
relativamente ao período e encontrou indícios de que poderia estar havendo fraude
dentro das dependências da instituição bancária responsável pelo pagamento das guias,
a Caixa Econômica Federal;
Assim, por cautela, a recorrente promoveu junto ao Ministério Público Federal, a
competente representação criminal para que os fatos fossem apurados através de
inquérito policial, especialmente no que diz respeito a eventual e/ou falsificação;
Informa que o referido inquérito policial encontra-se em tramitação, bem como que por
provocação da recorrente a Caixa Econômica Federal instaurou uma sindicância para
apuração de responsabilidade;
Em Decisão-Notificação n.o 21.401.4/0218/2002 (fls. n.o 258 a 265) o lançamento foi
considerado procedente. Inconformada, a notificada apresentou recurso (fls. 274 a 302)
ao CRPS, analisado pelo Conselho José Machado Campos e pelo Decisório n.o
04/00203/2002 o julgamento foi convertido em diligência para que o INSS informasse a
situação do inquérito policial e efetuasse consulta junto à agência da Caixa Econômica
Federal para que a mesma efetuasse alguns esclarecimentos;
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001904/2007-46

Ao retornarem os autos ao CRPS, os mesmos foram distribuídos ao Conselheiro
Octávio Pereira de Mello Macedo que apresentou entendimento acatado pelos demais
Conselheiros e pelo Decisório n.o 43/2004 (fls. 404 a 406) o julgamento foi novamente
convertido em diligência para que o processo ficasse sobrestado até que a autoridade
policial concluísse o inquérito do caso e informasse contra quem o Ministério Público
Federal ofereceu denúncia;
Ocorre que contra a recorrente foi lavrada outra NFLD n.o 34.418.6523 pelas mesmas
razões já citadas, porém referente à contribuição dos segurados. Tal notificação também
foi objeto de análise inicial pelo Conselheiro José Machado Campos e o julgamento foi
convertido em diligência nos mesmos termos da notificação em tela; Entretanto, quando
os autos da notificação correspondente à parte dos segurados retornaram ao CRPS
foram distribuídos à Conselheira Dirce Barroso França que teve entendimento diferente
no sentido de negar provimento ao recurso da notificada sob o argumento de que se
houve desvio de valores correspondente às contribuições, somente a própria empresa
que contratou os serviços pode acionar criminalmente o responsável, não cabendo ao
INSS tal papel. Essa decisão foi proferida no Acórdão n.o 386/2004, contra o qual a
recorrente apresentou pedido de revisão;
O INSS entende que houve divergência de decisões dentro da mesma Câmara e que
caberia a aplicação do art. 63 do Regimento Interno do CRPS aprovado pela Portaria
MPS n.o 88/2004 que trata possibilidade de uniformização de jurisprudência pelo
Conselho Pleno;
Após breve síntese dos fatos, passo a arguir sobre o pedido formulado pelo INSS,
cumprindo informar que em virtude do Conselho Octávio Pereira de Mello Macedo não
mais encontrar-se vinculado a esta Câmara de Julgamento, os autos foram a mim
distribuídos para a continuidade da análise;
Quando à solicitação do INSS de que se procedesse a uniformização de jurisprudência
pelo Conselho Pleno, com base no art. 63 da Portaria MPS n.o 88/2004 não pode ser
acolhida pelas razões que se seguem;
O referido dispositivo assim dispõe a respeito:
Art. 63. Quando a decisão da Câmara de Julgamento do CRPS, em matéria de direito,
for divergente da proferida por outra de suas Câmaras ou pelo Conselho Pleno, a
parte poderá requer ao presidente da Câmara de Julgamento, fundamentadamente, que a
jurisprudência seja uniformizada pelo Conselho Pleno. (g.n.)
É imperioso notar que a condição para que o pedido de uniformização de jurisprudência
seja passível de acolhimento é que a divergência apontada nas decisões seja em matéria
de direito e que tenham sido proferidas por Câmaras diferentes;
De plano cumpre informar que não seria possível acatar o pedido de uniformização de
jurisprudência em virtude de se tratar de Acórdãos proferidos pela mesma Câmara.
Neste caso, caberia pedido de revisão de acórdão;
Somente para informação, quanto à matéria, o que se verifica é uma diferença de
entendimentos, onde o Conselheiro Octávio entendeu que só seria possível manter-se o
lançamento após a conclusão do Inquérito Policial e a Conselheira Dirce, por sua vez,
entende que independente do resultado do mesmo, a empresa não poderia se eximir da
responsabilidade por atos de seus empregados ou empresas contratadas, cabendo à
mesma acionar criminalmente os seus prepostos;
Não obstante a divergência de entendimentos, não se verifica que a mesma seja em
matéria de direito, pois não foi indicado qualquer dispositivo legal que tenha tido
interpretações diversas para ensejar a uniformização de jurisprudência;
O Decisório n.o 43/2004 que converteu o julgamento em diligência no sentido de manter
o processo sobrestado, baseou-se no entendimento de que a notifica da não poderia ser
responsabilizada por possível fraude a que não deu causa, daí a necessidade de se
aguardar a conclusão do inquérito policial para saber se restou comprovada a fraude e a
participação da empresa na mesma;
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001904/2007-46

Entretanto, quando os autos da notificação correspondente à parte da empresa
retornaram ao CRPS foram distribuídos ao Conselheiro Octávio Pereira de Mello
Macedo que apresentou entendimento diferenciado também acatado pelos demais
Conselheiros e pelo Decisório n.o 43/2004 o julgamento foi novamente convertido em
diligência para que o processo ficasse sobrestado até que a autoridade policial diligência
para que o processo ficasse sobrestado até que a autoridade policial concluísse o
inquérito do caso e informasse contra quem o Ministério Público Federal ofereceu
denúncia;
Em seu pedido de revisão do Acórdão n.o 386/2004, anexado aos do processo n.o
35.418.6523, a recorrente anexou cópias de documentos, dentre as quais a denúncia
efetuada pelo Ministério Público Federal, em 28/02/2003, em face de Adinei Miguel
Botjuk, gerente empresarial da Caixa Econômica Federal e Oswaldo Pinheiro do Carmo
representante legal da empresa SAIAT Indústria e Comércio de Couro Ltda que teria
entre seus clientes a recorrente;
O oferecimento da denúncia contra as pessoas acima é importante para o deslinde da
questão, porém entendo que o resultado da ação penal iniciada com a denúncia é
condição para que reste plenamente comprovada a ausência de participação da
recorrente na fraude;
Nesse sentido, solicito que os autos retornem à origem, em diligência preliminar, para
que seja informado o resultado da ação penal promovida.” (fls. 409/411)
O voto foi proferido pelo seguinte:
1. Conforme narrado no relatório fiscal a empresa foi fiscalizada “em decorrência de
solicitação da Delegacia de Prevenção e Repressão a Crimes Previdenciários – Inquérito
Policial n.o 141522/ 2000 – DELEPREV/SR/DPF/SP, solicitado através do Ofício n.o
25.173/2000DELEPREV/SR/DPF/SP.” (fl. 18).
2. Por esse motivo, o fisco procedeu ao lançamento de crédito previdenciário contra a
recorrente, referentes à parte da empresa, para o financiamento dos riscos em razão do
grau de incidência laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho, destinadas a
Terceiros (SESC, SENAC, Salário Educação, INCRA E SEBRAE).
3. Porém, alega o contribuinte que “efetuou os pagamentos que lhe cabiam
regularmente uma vez que as autenticações mecânicas contidas nas respectivas guias de
recolhimento foram perpetradas inegavelmente pela Caixa Econômica Federal – CEF e
é contra ela que o INSS tem se insurgir.” (fl. 261).
4. E tal alegação restou demonstrada pelos documentos juntados às fls. 87/201: cópias
das GPS (Guias da Previdência Social), autenticadas pela CEF, eferentes ao período de
apuração; cheques dados em pagamento; e extratos de movimentação de conta da
impresa, evidenciando a compensação dos referidos cheques.
5. Importante ressaltar que, segundo o Ofício da Caixa OF GISES/SP 643/2001, juntado
à fl. 296, em resposta ao INSS, nas GPS da empresa efetivamente recolhidas na CEF
constam o abono do caixa executivo que efetuou a autenticação.
6. Em sua primeira decisão, a 4a CaJ – Quarta Câmara de Julgamento, determinou que o
processo permanecesse sobrestado até que a autoridade policial concluísse o inquérito.
E no Despacho n.o 93/2005, a 4a CaJ baixou os autos em diligência para que fosse
informado o resultado da ação penal promovida pela Delegacia de Representação a
Crimes Previdenciários DELEPREV.
7. Ao responder à solicitação, a DELEPREV informou que o “IPL 141522/ 2000,
processo n.o 2000.61.81.0080371, da 2a Vara Criminal de São Paulo/P, foi remetido à
Justiça Federal com pedido de baixa em 22/01/2003 e não retornou a este Departamento
de Polícia Federal.” (fl. 416)
8. Ocorre que, ao proferir sua decisão, o Juízo Federal proferiu o seguinte entendimento:
“... conforme se depreende do documento de fls. 708 a empresa Air Liquide Brasil Ltda.
efetuou o recolhimento integral das mencionadas contribuições previdenciárias.
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001904/2007-46

Assim, remetam-se os autos à Justiça Comum Especial, a qual declino da competência.
Dê-se baixa na Distribuição.” (fl. 418).
9. Dessa forma, pode-se dizer que o processo não terminou, apenas foi remetido à
Justiça Comum Especial, posto que a Justiça Federal declinou de competência,
conforme decisão de 13.08.2004.
10. Por esse motivo, considerando o acima exposto e a necessidade de-se comprovar
plenamente a ausência de participação do contribuinte em eventual fraude, tenho que o
presente julgamento deve ser convertido em diligência, a fim de que o Fisco junte ao
processo as seguintes informações:
a) o resultado final ou parcial da ação penal promovida, inclusive com cópia de todo o
processo em trâmite na Justiça Comum Estadual, conforme relatado no documento de fl.
418;
Após o retorno da diligência, foi constado que os funcionários da Caixa não
teriam sido formalmente condenados (Senhores Adnei Botjuk e Osvaldo pinheiro), por faltas da
autoria do delito cometido, que foi mantida a materialidade do crime de estelionato, e que ficou
consignado na decisão juntada que a recorrente deveria ajuizar contra a CEF possíveis prejuízos
suportados, em razão de vícios na prestação de serviços bancários.
A recorrente além do Recurso Voluntário (e-fls. 260 e seguintes) juntou aos autos
manifestações com suas interpretações e conclusões de que não seria responsável pela falta de
recolhimento das contribuições previdenciárias, já que sempre pagou com cheque nominal à
caixa e realizou o pagamento tanto das obrigações principais e acessórias devidas.
Esse colegiado já teve a oportunidade de julgar o processo com o mesmo caso da
referida contribuinte, mas referente à cota dos segurados (processo n.o 14485.001903/2007-0), da
qual a composição daquela turma entendeu por maioria em negar provimento ao recurso da
contribuinte. Na ocasião a relatoria também era deste Conselheiro.
A recorrente apresenta manifestações aduzindo que foi vítima de fraude, como
anteriormente vem alegando, e juntou uma série de documentos, que no seu entender excluíram a
sua responsabilidade sobre os fatos, jantando cópias dos cheques destinados aos recolhimento
das contribuições sociais, e destaque de compensações que efetivamente foram pagas, mas que
por um ato ilícito cometido por funcionários da CEF não teriam sido compensadas, tendo
adulterações nos cheques emitidos. Juntou ainda auditoria interna da CEF, levantando
informações importantes ao presente caso.
Por fim, cabe mencionar que a recorrente em seu recurso (fls. 402 e seguintes do
e-processo), alega que foi vítima de manobra criminosa com o intuito de desviar os pagamentos
que, regularmente, encaminhava à CEF, relativamente à suas obrigações previdenciárias, juntado
documentos como a inicial da ação penal em desfavor de agentes da CEF, requerendo também
análise de caso fortuito de força maior, já que ao identificar o problema de fraude adotou todas
as condutas que lhe cabiam devidas, para efetuar os pagamentos devidos, bem como indicar
investigações que fossem adequadas para o caso concreto.
O processo pautado para julgamento, em ainda persistindo dúvidas acerca dos
fatos, o colegiado converteu novamente em diligência, conforme a Resolução 2301-000.950, de
08 de novembro de 2021, para que fosse para que a unidade preparadora: 1) no âmbito do
convênio com o agente arrecadador verifique a hipótese de ter havido pagamento sem o repasse
ao tesouro em razão da alegada fraude pelo recorrente; 2) informe conclusivamente se o
contribuinte efetuou de fato o pagamento na agência bancária; 3) intime a Caixa Econômica
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001904/2007-46

Federal para apresentar a conclusão da auditoria interna que apurou responsabilidades dos seus
agentes; 4) intime o recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias.
Foram juntadas informações da autoridade administrativa no relatório de
diligência fiscal de e-fls. 1.111/1.113.
Nas e-fls. 1.120/1.127, a empresa recorrente apresentou sua resposta ao relatório
da diligência fiscal.
A contribuinte apresentou informações complementares nas e-fls. 1.135/1.168,
com vasta comprovação documental e com diversas alegações acerca do caso.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DO SEU
RESULTADO
A autoridade administrativa respondeu no relatório de diligência fiscal de e-fls.
1.111/1.113, o seguinte:
(...) Foram realizadas, pela Equipe Regional de Contencioso Administrativo –
ECOA da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 8a Região
Fiscal, responsável pelo processo administrativo fiscal em questão, as pesquisas de
fls. 803/1.007 com vistas a apuração da situação atual dos aludidos recolhimentos,
sendo elaboradas as planilhas de fls. 1.008/1.013, na qual constam os pagamentos
encontrados no referido sistema de controle dos recolhimentos e de fls. 1.014/1.017,
onde constam os pagamentos não encontrados na referida pesquisa. O presente
processo foi então encaminhado para a Delegacia de Instituições Financeiras da
Receita Federal do Brasil (DEINF) para apuração, junto ao Agente Arrecadador das
informações requeridas na presente diligência.
DA COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Os referidos pagamentos foram realizados há mais de 10 (dez) anos e, portanto, fica
o Agente Arrecadador dispensado de prestar informações acerca da arrecadação
supostamente realizada, conforme determinação expressa da Portaria RFB no 2.609,
de 20 de Setembro de 2001:
Art. 50. O agente arrecadador deverá fornecer as informações sobre documentos e
atividades relacionadas com a arrecadação de receitas federais sempre que
solicitado pela SRF.
§ 1o Observado o disposto no art. 35, o agente arrecadador fica dispensado de
prestar informações acerca de arrecadação supostamente realizada há mais de 10
(dez) anos e não confirmada nos sistemas de controle da RFB. (Incluído(a) pelo(a)
Portaria RFB no 1947, de 14 de agosto de 2009)
§ 2o O prazo de que trata o § 1o é contado a partir da data de arrecadação.
(Incluído(a) pelo(a) Portaria RFB no 1947, de 14 de agosto de 2009)
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001904/2007-46

DA VERIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS VIA AGÊNCIA
BANCÁRIA
Ao ser questionada sobre os pagamentos apresentados pelo contribuinte e a
veracidade da autenticação realizada, a CEF relatou em sua resposta à intimação:

“Quanto ao pedido de informação de que as guias de GPS elencadas não
foram autenticadas em máquinas que pertencem ou já pertenceram ao acervo do
banco, a CAIXA informa que, com base em consulta a arquivos como fitas de caixa
e documentos autenticados à época, as autenticações utilizadas nos documentos
apresentados pela RFB no presente expediente seguem o padrão utilizado na
CAIXA no período informado, entretanto, não é possível validar a autenticidade
das referidas autenticações”.
DA AUDITORIA INTERNA REALIZADA PELA CEF
No que tange aos resultados da auditoria interna realizada pela CEF para verificar a
possível responsabilidade de seus agentes, a CEF relatou em sua resposta à
intimação:
“Quanto a intimação para a apresentação da auditoria interna que apurou a
responsabilidade interna dos agentes envolvidos no ocorrido, a CAIXA informa que
não houve o desligamento de nenhum empregado, uma vez que não restou
comprovado a participação ou colaboração efetiva, direta ou deliberada de
empregado CAIXA na fraude perpetrada por terceiros”.
A contribuinte juntou cópia integral da ação penal 0008037-78.2000.4.03.6181,
nas e-fls. 1.171/1/ 2.971, decorrente da oferecida pelo Ministério Público pela contribuinte Ari
Liqued, e que envolvia a análise dos desvios dos pagamentos, tendo como principais suspeitos
dois funcionários da Caixa (Senhores Adinei e Osvaldo), e que dizem respeito às contribuições
previdenciárias exigidas neste processo. Foram juntadas também todas as provas carreadas na
ação penal e também a auditoria interna da caixa econômica federal.
Conforme se verificou, o desvio dos pagamentos foi utilizado para pagar boletos
da empresa SIAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ficando provada a materialidade do
ilícito praticado. Apesar disso, sobreveio sentença absolutória, tendo em vista que não foi
possível identificar quem de fato teria realizado/materializado a prática criminosa.
Contudo, as informações trazidas pela contribuinte, trazem detalhes dos
procedimentos realizados, que possibilita solução ao presente caso:
“17. Para cumprir com os pagamentos inerentes às suas atividades, a Recorrente
dispunha de um serviço de courier, medida bastante comum entre as empresas em
procedimentos de ordem burocrática do dia a dia.
18. Para tal serviço, a Recorrente primeiramente apurava o quanto devido por todos os
estabelecimentos da empresa, em seguida emitia um cheque no valor correspondente,
sobre o qual insere um texto dispondo qual a finalidade do pagamento, instruído com as
respectivas guias GPS (fls. 84/94 – ação penal apenso I):
19. A mensageria ficava responsável por retirar a documentação na sede da Recorrente e
encaminhá-la por malote e mediante recibo (fls. 96/106 – ação penal apenso I):
20. Assim, encaminhava os cheques e as guias lacrados, à época para a agência 0252-6
da Caixa Econômica Federal, sediada na Rua Silva Bueno, 1657, Ipiranga, São
Paulo/SP, onde comumente realizava tais pagamentos, sem quaisquer irregularidades,
devolvendo as guias devidamente autenticadas, sendo que a compensação destes
cheques é acompanhada pela contabilidade da empresa.
21. Com os apontamentos em sua situação fiscal, a Recorrente instaurou investigação e
notou irregularidades a partir de outubro de 1999. Apesar da regular entrega do malote à
agência de praxe do bairro do Ipiranga/SP, algumas guias começaram a retornar com
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001904/2007-46

autenticação dada por agência diversa (agência 1230-0 localizada à Avenida Duque de
Caxias, 136, Largo do Arouche, São Paulo/SP).
22. Nesse período, o sistema do INSS acusou a ausência de recolhimentos em quatro
estabelecimentos da Recorrente, através do Relatório CCOR (Consulta a Conta Corrente
de estabelecimento).
23. Em novembro de 1999, as guias retornaram novamente da agência do Largo do
Arouche, ao mesmo tempo em que o relatório CCOR apontou o não recolhimento em
cinco estabelecimentos da Recorrente. E assim, sucessiva e progressivamente, até junho
de 20001, as estranhezas nestes pagamentos puderam ser enxergadas sequencialmente.
24. Nesse contexto, a Recorrente joga luz às provas colhidas nos autos da ação penal
como evidência da materialidade ora narrada”.
Diante de todos os fatos identificados e narrados na ação penal é possível concluir
que de fato a contribuinte teria sido vítima de uma fraude, mas que ao mesmo tempo não foi
possível identificar onde essa operação teria ocorrido, tendo enorme suspeita que pudesse ocorrer
ter ocorrido dentro das dependências da Caixa Econômica Federal.
Contudo, com as informações prestadas, entendo que a recorrente não participou
da fraude perpetuada contra o erário público, tendo inclusive identificado cheques que
destinavam-se à previdência social, mas que deveriam ser descontados na própria agência da
instituição financeira operadora dos pagamentos dos tributos.
Pelo conjunto probatório, entendo que faltam elementos necessários para o
desfecho e compreensão mais detalhada da demanda, a exemplo do resultado da auditoria feita
pela CEF, onde consta apenas conclusões imprecisas sobre o evento fraudulento.
Em situação complexa como a dos autos, em que a prova que possa ser produzida
deve estar ao alcance do contribuinte, há de se considerar que o julgador pode requerer a análise
de provas que entender necessária, dentro dos limites que lhe é permitido.
Tanto questionável e duvidosa é a situação que, em processo criminal não foi
imputada responsabilidade à recorrente, mas também não foi provado irregularidade perante os
procedimentos realizados pelos servidores da CEF, muito embora os procedimentos levem a
concluir que possa ter ocorrido a fraude dentro das dependências da instituição financeira, vez
que foi colhido pelos depoimentos no inquérito penal que os cheques eram recebidos em malotes
lacrados e havia o recebimento devolvendo as guias devidamente autenticadas. Autenticações
essas que CEF respondeu à diligência fiscal que (...) as autenticações utilizadas nos documentos
apresentados pela RFB no presente expediente seguem o padrão utilizado na CAIXA no período
informado, entretanto, não é possível validar a autenticidade das referidas autenticações”.
Nesse sentido, entendo que a Caixa Econômica Federal é responsável tributária
pelo recolhimento, destacando-se o artigo 46 da Portaria SRF n. 2.609/01, que regula a rede
arrecadadora de receitas federais, dispõe que “o agente arrecadador é responsável pelas ações
e omissões de seus funcionários ou prepostos”.
DA DESFECHO DA AÇÃO CRIMINAL E DO TRIBUTO DEVIDO
Na ação criminal não foi constata a participação dos agentes da Caixa Econômica
Federal e menciona que eventual lesão ao fisco por não recolhimento do tributo devido, deveria
ser apurado por meio de ação judicial a ser realizada pela recorrente contra a própria CEF, que
suportaria eventuais danos causados, se assim fosse constata a responsabilidade devida.
Por outro lado, diante do complexo fato dos autos, e mediante a análise
probatória, em seu recurso a contribuinte elabora dois raciocínios.
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001904/2007-46

“ (...) Para efeito apenas de raciocínio, a princípio duas hipóteses devem ser
consideradas.
A primeira, diz respeito à eventual não transferência dos recursos por parte da Caixa
Econômica Federal ao INSS, decorrentes dos recolhimentos perpetradas pela
Recorrente, circunstância que certamente deverá ser acertada entre essas partes, nos
termos do ajuste de convênio que mantêm e sobre o qual a Recorrente nada tem a
acrescentar.
A Segunda hipótese, diz respeito a eventual pratica de crime dentro das dependências da
CEF e, como consequência, a permanência do débito constante na NFLD como sendo
da Recorrente, não obstante o possível regresso contra a CEF.
Nessa hipótese e conforme fartamente comprovado, a Recorrente em nada contribuiu
para o episódio, circunstância que insere os fatos no âmbito do caso fortuito ou força
maior, afastando as penalidades decorrentes da mora por absoluta ausência de
responsabilidade pelo fato ocorrido”.
Como se observa dos autos, os agentes da Caixa em seus depoimentos chegaram a
confessar que procedimentos internos nos pagamentos de guias de recolhimentos e boletos não
estariam sendo realizados da forma adequada, conforme se transcreve parte dos depoimentos no
inquérito realizado:
“(...) De outra face, em seu interrogatório (fls. 734/741), o acusado ADINEI alegou que
o procedimento executado de liquidação do boleto direto no caixa não era a forma
correta (fls. 736), e que a fraude teria sido descoberta por ele mesmo, aduzindo que
(em)"... junho de 2000, ao final do expediente um dos caixas veio na minha mesa e se
disse preocupado porque, por ter recebido guias do INSS e boletos em cheque de valor
elevado, aí eu falei para ele "GPS pode receber", que o caixa permite, "agora o boleto
(...)". Eu pedi para ele que pegasse junto ao caixa uma cópia desses documentos, o
cheque, ele já tinha sido enviado para a compensação, não tinha mais o cheque, só me
apresentou os boletos, assim que ele apresentou o boleto, eu vi que alguma coisa tinha
de errado porque o próprio emitente do boleto vinha com cheque do sacado e liquidava
o boleto.
O que seria o procedimento? Quando você recebe algum cheque, seria a pessoa
depositar, não liquidar um boleto seu e a partir daí eu, esse fato foi comunicado para os
demais gerentes na época, tinha mais dois gerentes e o gerente geral, foi comunicado
para os caixas, de não mais proceder, receber dessa forma, né, e aí, desde então, não
foram feitos nenhum pagamento mais na agência."
Constato, nesse passo, que o próprio ADINEI juntamente com João Teixeira (gerente
geral da CEF - Agência Arouche na época dos fatos), comunicaram a Superintendência
da CEF da fraude ocorrida na falsificação das guias de recolhimento da Previdência
Social (GPS) e pagamento de boletos emitidos contra a empresa AIR LIQUIDE
BRASIL LTDA, em benefício da empresa SAIAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COURO LTDA., conforme se extrai da comunicação de fls. 42-B e 43, do Apenso I,
datada de 03 de agosto de 2000”.
Na conclusão da apuração interna da CEF identificaram-se erros nos
procedimentos adotados por seus funcionários, mas não houve demissão alguma, em razão de
que inexistiu lesão à instituição financeira, bem como também o inquérito policial teria sido
inconclusivo na autoria da materialidade do delito:
“Por outro lado, no procedimento administrativo instaurado pela Caixa Econômica
Federal para apuração dos fatos, denominado Processo de apuração sumária no
1/002100077/2001, instaurado pela Portaria no 13/2001, a comissão investigativa
reconheceu a irregularidade da conduta administrativa do corréu ADINEI no tratamento
dado à empresa SAIAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COURO LTDA., de
propriedade do corréu OSVALDO, conforme se verifica do relatório conclusivo e seu
complemento (fls. 445/448 e 453, respectivamente, do Apenso II), datado de 27 de
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001904/2007-46

junho de 2001, às fls. 453:... (omissis)1.2. O gerente Adinei Miguel Botjuk, matrícula
004109-7, não atendeu as normativas (CO02700) quando da abertura da conta em nome
da empresa SAIAT - Comércio de Couros ME no que se refere às pesquisas cadastrais,
referências comerciais e/ou bancárias e CI GEAPO/GEARE/GEAUD 103/99 de
07/jun/99, o qual determina que a partir de 05/jul/99 "as contas abertas Pessoa Jurídica
devem ser cadastradas com o registro do faturamento da empresa. 1.3. Tendo em vista
que durante os primeiros 2 meses após a abertura da conta a mesma não apresentou
saldo expressivo, era responsabilidade da gerência tomar as providências comportadas a
partir do momento que valores expressivos passaram a ser movimentados, conforme
orientações sobre lavagem de dinheiro...2. Com relação ao gerente Adinei Miguel
Botjuk, matrícula 004109-7, por ter descumprido os normativos da Caixa Econômica
Federal, esta Comissão o enquadra no item 11.2.1.11 do RH 05300Contudo, no item "7.
Conclusão", referida comissão, ainda que de forma não definitiva (não há nos autos
informação do término do processo de apuração sumária), concluiu pela não
responsabilização civil dos empregados investigados, dentre eles o denunciado ADINEI
MIGUEL BOTJUK, conforme mencionado às fls. 447, do Apenso II:7. Conclusão...
(omissis)Quanto ao aspecto da responsabilidade civil? Devido à falta de comprovação
específica de autoria, da natureza dos fatos e a existência de fortes indícios da
participação de terceiros, esta comissão conclui, em princípio, pela NÃO
responsabilização de empregados, uma vez que não houve danos financeiros efetivos
causados à Caixa”.
Portanto, em toda a ação penal apurada, verifica-se que não houve em nenhum só
momento culpabilidade da contribuinte na materialidade do ilícito que teria recolhido o tributo
devido, mas que teria sido lesada por agentes não identificados. Porém, essa responsabilidade
estaria sob a tutela da CEF, que teria ter procedido para apuração da responsabilidade
devida no presente caso, e que ficou consignado na conclusão do Ministério Público:
“Consigno ainda, por oportuno, que a questão relativa à responsabilidade criminal dos
acusados que respondem à presente ação penal não se confunde com eventual
responsabilidade civil da Caixa Econômica Federal pelos prejuízos suportados pela
sociedade empresária AIR LIQUIDE decorrente do desvio dos pagamentos de seus
débitos fiscais em virtude dos vícios oriundos dos serviços bancários realizados pela
supracitada instituição financeira”.
Assim, na investigação realizada, verificou-se que a recorrente encaminhava os
pagamentos numa determinada agência da CEF, em razão do convênio que detinha com a
instituição financeira, e as compensações teriam sido realizadas parcialmente em outra agência
da instituição financeira, conforme laudo grafotécnico que identificou que a autenticação seria
diferente do local em que se destinavam os pagamentos por meio de cheques de titularidade da
contribuinte.
A responsabilização da CEF pelo não pagamento das contribuições
previdenciárias foi reconhecida em caso similar ao presente, nos autos do Recurso Especial no
1.713.160/SP, cujos fatos diziam respeito ao momento do repasse do pagamento à Fazenda
Nacional:
“Com razão a recorrente. Efetivamente, os arts. 34, 35 e 36, da Portaria SRF n.°
2.609/2001 disciplinam as situações de "Falta de Recolhimento de Arrecadação ou de
Pagamento de Encargos".
O referido art. 36 traz no O fato é que se o contribuinte foi ao banco com o intuito de
pagar o DARF, entregou os valores correspondentes a um funcionário do banco para
este fim e anunciando este objetivo e já dentro do banco ocorreu desvio de finalidade
dos valores entregues (não foram alocados ao DARF, mas a outra dívida), há se se
averiguar quais as consequências tributárias disto para o contribuinte e para o banco
diante da legislação tributária (art. 96, do CTN) em vigor.rma específica atribuindo
responsabilidade ao agente arrecadador pelos valores a ele arrecadados e não repassados
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001904/2007-46

(recolhidos) ao fisco, ensejando a sua (do agente arrecadador) inscrição em dívida ativa
da União.
Sendo assim, a conclusão da Corte de Origem de que o tema se resolve pela aplicação
da regra de presunção da C.D.A. e pelo art. 123, do CTN, não é suficiente, posto que há
norma tributária disciplinando a situação e que o referido dispositivo do CTN se refere a
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, coisa
(convenção particular) que não ocorreu no caso. À toda evidência, a convenção
existente no caso se deu apenas entre o banco (agente arrecadador) e o fisco.
Desta forma, há omissão relevante, havendo a Corte de Origem que se pronunciar, tendo
em vista a prova já produzida nos autos, se efetivamente houve a entrega dos valores
pelo sujeito passivo (contribuinte) ao agente arrecadador (banco), isto é, se houve
arrecadação efetiva (desimporta aqui saber sobre a autenticidade do DARF, basta saber
se houve entrega dos valores para este fim), se houve desvio do valor arrecadado dentro
do banco ensejando a falta de recolhimento ao DARF apresentado (neste ponto é que de
relevo a autenticidade do DARF e a verificação do destino do pagamento) e se, em
tendo ocorrido a arrecadação efetiva (entrega dos valores) com o desvio dentro do
banco (não alocação dos valores ao DARF mas a outros fins), quais as consequências
jurídicas em relação ao contribuinte e ao banco considerando a legislação tributária
existente, notadamente os Arts. 34, 35 e 36, da Portaria SRF n.° 2.609/2001.
O fato é que se o contribuinte foi ao banco com o intuito de pagar o DARF, entregou os
valores correspondentes a um funcionário do banco para este fim e anunciando este
objetivo e já dentro do banco ocorreu desvio de finalidade dos valores entregues (não
foram alocados ao DARF, mas a outra dívida), há se se averiguar quais as
consequências tributárias disto para o contribuinte e para o banco diante da legislação
tributária (art. 96, do CTN) em vigor.
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, III, do
RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, nos termos da fundamentação”.
Ademais, o laudo de exame documentoscópico juntado nas e-fls. 1.735 concluiu
que as autenticações não eram provenientes das máquinas da empresa Air liquide, apesar de
identificar que as respectivas autenticações não foram realizadas pelas máquinas da agência da
CEF, mas que os pagamentos eram encaminhados à instituição financeira.
Com isso, foi possível concluir que a fraude perpetuada teria ocorrido de fato na
CEF, e para esse julgado o que importa ao caso seria apurar onde ocorreram os fatos lesivos ao
erário público e se a contribuinte teria concorrido para ação dolosa, e que verifica-se de toda
documentação carreada aos autos que o sujeito passivo não teria participado do evento danoso.
Portanto, alterando meu entendimento anterior, em que votei por negar
provimento ao recurso da contribuinte em processo semelhante a esse, em razão da própria
dúvida lançada, e após aprofundamento detalhado das provas trazidas aos autos, compreendo em
melhor análise dos autos, e argumentações trazidas pela corrente, insistindo na tese de que teria
sido lesada por prática indevida da instituição CEF, e que não teria dado causa ao não
recolhimento do tributo devido, e me filiando ao entendimento do conselheiro Evaristo, em
declaração de voto proferida anteriormente julgado por esse colegiado (n.o 14485.001903/2007-
00), entendo ser possível dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a autuação fiscal.
Por oportuno, transcrevo também as razões de decidir do Conselheiro Alexandre
Evaristo no processo n.o 14485.001903/2007-00, semelhante a esse caso da mesma contribuinte,
em que esse também dava provimento ao Recurso da contribuinte:
“O presente processo traz uma situação extremamente complexa, na qual são exigidos
tributos (acrescidos de multa e juros) que já foram pagos pela Recorrente.
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001904/2007-46

Conforme pode ser observado nos documentos trazidos ao longo do processo, o não
recolhimento das contribuições previdenciárias se deu em razão de fraude praticada no
âmbito interno do agente financeiro arrecadador, agente este que foi autorizado pela
Fazenda Nacional.
Tal fraude resta comprovada em ação pena transitada em julgado, de modo que a Caixa
Econômica Federal, enquanto agente arrecadador, deveria ser responsabilizada pelo
crédito tributário aqui lançado, em situação na qual membros do agente arrecadador
autenticavam “fraudulentamente” as guias de arrecadação e devolviam tais guias
autenticadas para a Recorrente.
Vale destacar que a Recorrente agiu de boa-fé, na medida em que cumpriu com todas as
obrigações acessórias relativas aos tributos aqui lançados, bem como efetuou o
pagamento, tendo um decréscimo em seu fluxo de caixa (fluxo financeiro), ainda que o
agente arrecadador não tenha devidamente cumprido com a sua obrigação e repassado o
tributo recolhido aos cofres públicos.
A própria entrega da obrigação acessória relativa às contribuições previdenciárias, no
caso a GFIP, também configura um lançamento tributário, para ser mais preciso o
lançamento por homologação, ainda que não houvesse disposição expressa em tal
sentido na época dos fatos geradores.
Diante do exposto, entendo que o lançamento tributário efetuado de ofício pela Fazenda
Nacional deve ser declarado nulo.
Ainda que não seja declarado nulo, entendo que a Caixa Econômica Federal deverá ser
responsável tributária pelo recolhimento, destacando-se que o artigo 46 da Portaria SRF
n. 2.609/01, que regula a rede arrecadadora de receitas federais, dispõe que “o agente
arrecadador é responsável pelas ações e omissões de seus funcionários ou prepostos”.
Por fim, ainda que seja entendido que a Caixa Econômica Federal não deve ser
considerada responsável tributária pelos tributos lançados no presente processo
administrativo, fica claro que a Caixa Econômica Federal deve ser responsabilizada
civilmente pelos danos causados à Recorrente, (i) ressarcindo-a pelo crédito tributário
aqui lançado, (ii) ressarcindo-a pelos demais custos decorrentes de todos os processos
administrativos e judiciais relacionados com o crime praticado no seio da Caixa
Econômica Federal; e (iii) outros danos causados à Recorrente (ex.: danos morais,
lucros cessantes).
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário”.
Nessas circunstâncias, entendo que em razão de todo o exposto, dos documentos
trazidos aos autos e da situação em alteração ao entendimento lançado por este conselheiro em
voto proferido anteriormente, que de fato existem elementos nos autos que possa dar provimento
ao recurso da contribuinte, e atendendo ao princípio do formalismo moderado acolho as provas
trazidas aos feitos, após diligência realizada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no MÉRITO
DAR-LHE PROVIMENTO, cancelando a autuação fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 2983
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001904/2007-46

Fl. 2984
DF CARF MF
Original